Tribunal: STJ
Processo: 0708326-04.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523346 - DF
(2023/0438842-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JAIRO ZELAYA LEITE
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ANDRE HENRIQUE DO COUTO - DF064298
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
virtude do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 816e2c41-ce7d-4033-b2b5-1d95dd6f4f24

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523346 - DF
(2023/0438842-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JAIRO ZELAYA LEITE
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ANDRE HENRIQUE DO COUTO - DF064298
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
virtude do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIRO ZELAYA LEITE em
face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao
agravo interno, assim ementado (fls. 611-612):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA DE SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7 /STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o
do Código de Processo Civil pois a análise feita
art. 1.022
pelo Tribunal de origem teria sido superficial, sem considerar despesas mensais
comprovadas, o custo de vida e penhora prévia de 15% em outro processo, o que
comprometeria o mínimo existencial (fls. 616-617).
Documento eletrônico VDA55761408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:39
Código de Controle do Documento: 1e8a7298-cb85-4fc0-84d5-f9f1a10c34bc

Argumenta, também, que haveria incompatibilidade com percentual já
penhorado nos autos do processo 0006523-22.2015.8.07.0005, validado no agravo de
instrumento 0702319-59.2022.8.07.0000 (fls. 616-617).
Impugnação aos embargos apresentada às fls. 621-624, na qual a parte
embargada alega inexistência de omissão, afirma que houve análise suficiente da
situação financeira com base em provas dos autos, e sustenta a incidência da
por demandar reexame de matéria fática (fls. 622-623).
Súmula 7/STJ
A embargada ressalta que o acórdão embargado transcreveu trecho do
acórdão de origem sobre renda líquida média de R$ 4.500,00 e preservação do mínimo
existencial (fl. 613, com referência ao acórdão de origem em fl. 340), além de
mencionar esclarecimentos no julgamento dos embargos de declaração na origem (fls.
conforme referência em fl. 622).
374/375,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão quanto à análise de despesas mensais e custo de vida, e incompatibilidade
com penhora prévia de 15% em outro processo, afirmando comprometimento do
mínimo existencial (fls. 616-617).
Afirmou ainda violação do
do Código de Processo Civil por
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional, e postulou o afastamento das Súmulas 5 e 7/STJ
em caso de reconhecimento da omissão (fls. 616-617).
No acórdão embargado constou: (i) que o acórdão recorrido se manifestou
de forma suficiente e motivada sobre o tema, afastando a alegada violação do
do Código de Processo Civil; (ii) que a pretensão demanda reexame de
art. 1.022
prova, hipótese vedada pela
(iii) que o acórdão recorrido está em
Súmula 7/STJ;
conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre penhora de parte das verbas
remuneratórias, com preservação de percentual capaz de garantir a dignidade do
devedor e de sua família, com transcrição do precedente
(fls.
EREsp 1.582.475/MG
613-614).
Como se vê, não há omissão no acórdão ora embargado. O acórdão
enfrentou de modo claro os fundamentos necessários e indicou que a revisão dos
pressupostos fáticos, como a suficiência da renda média de R$ 4.500,00 para
resguardar o mínimo existencial, esbarra na
com remissão expressa ao
Súmula 7/STJ,
trecho do acórdão de origem (fl. 613, com referência ao acórdão de origem em fl. 340).
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55761408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:39
Código de Controle do Documento: 1e8a7298-cb85-4fc0-84d5-f9f1a10c34bc

parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Por fim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração opostos, razão pela qual, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, aplico a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração com aplicação de
multa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:39
Código de Controle do Documento: 1e8a7298-cb85-4fc0-84d5-f9f1a10c34bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.523.346 / DF
Número Registro: 2023/0438842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07009199720198070005
07083260420218070000
202103279749
7009199720198070005
7083260420218070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIRO ZELAYA LEITE
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ANDRE HENRIQUE DO COUTO - DF064298
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIRO ZELAYA LEITE
Documento eletrônico VDA56086853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:35
Código de Controle do Documento: 28444b26-ac39-4cf2-a6a6-2fc11e97ced6

ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ANDRE HENRIQUE DO COUTO - DF064298
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:35
Código de Controle do Documento: 28444b26-ac39-4cf2-a6a6-2fc11e97ced6